Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-35.2021.8.11.0012
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000737-35.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO - CPF: 014.219.101-95 (APELADO), AMANDA FRANCA DE ANDRADE - CPF: 085.798.741-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO - CPF: 014.219.101-95 (APELANTE), AMANDA FRANCA DE ANDRADE - CPF: 085.798.741-06 (APELADO), ROBSON DIAS CAMPOS VIEIRA - CPF: 005.873.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UILQUEM MAGNO VARGAS DE ARAUJO - CPF: 029.780.071-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso ministerial. Tráfico privilegiado. Inviabilidade de reconhecimento. Habitualidade delitiva demonstrada. Correção de ofício da dosimetria. Desproporcionalidade na exasperação da pena-base. Fixação do regime semiaberto. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. A

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que reconheceu a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, condenando o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 233 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Também se examina, de ofício, a proporcionalidade da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, conforme o art. 42 da mesma lei.

III. Razões de decidir

3.

O benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o cumprimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa.

4. Ainda que o réu seja tecnicamente primário, há registros de seu envolvimento em ações penais por tráfico de drogas. Além disso, depoimentos de policiais civis e militares confirmam que o réu é amplamente conhecido por sua atuação reiterada no tráfico de entorpecentes. Esses elementos reforçam a habitualidade criminosa e demonstram a incompatibilidade com o perfil do agente ocasional, o que inviabiliza a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

5.

A sentença agravou a pena-base em dois anos, fixando-a em 7 anos de reclusão, com fundamento na diversidade e quantidade de drogas (157g de maconha e 1,7g de cocaína). Tal exasperação mostrou-se desproporcional em relação ao
quantum
de entorpecentes apreendidos, sendo razoável, de ofício, a redução da pena-base para 5 anos e 10 meses de reclusão, mediante acréscimo de 1/6, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

6. Ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária é mantida nos mesmos moldes. Na terceira fase, diante da exclusão da causa de diminuição, a pena definitiva permanece em 5 anos e 10 meses de reclusão, com 583 dias-multa.

7. O regime inicial fixado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Pena-base corrigida de ofício.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo indevida quando constatada a habitualidade delitiva. 2. A exasperação da pena-base fundada no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo admitida correção de ofício quando se constatar descompasso entre a quantidade e natureza da droga e o aumento imposto.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, 77; CPP, art. 59.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelado
Leandro Raimundo de Carvalho
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 309678414 - Pág. 4).

Nas razões recursais, o Ministério Público postulou a reforma da sentença no que se refere à dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o apelado não preenche integralmente os requisitos legais para a concessão do referido benefício, especialmente diante da existência de indícios de seu envolvimento pretérito em atividades criminosas.

Subsidiariamente, requereu, caso mantida a incidência da referida minorante, que sua aplicação se dê no patamar mínimo legal de redução, correspondente a 1/6 (um sexto) da pena.

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu pontualmente os argumentos trazidos pelo órgão ministerial, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 309678541 - Pág. 6).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento do recurso
,
conforme ementa assim sedimentada:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito [art. 33, caput, da Lei de 11.343/06] – sentença condenatória Tráfico Privilegiado – Inaplicabilidade-1. Irresignação ministerial – 1.1. Requerido afastamento da benesse do tráfico privilegiado, aplicado em benefício do réu– viabilidade – ausência de preenchimento de todos os requisitos legais – apreensão de considerável quantidade de substância proscrita no país –– Dedicação a atividades Criminosas- Ações Penais em curso – Reincidência fática- Enunciado n .052 do TJMT Pelo provimento do recurso ministerial, e pelo desprovimento do recurso defensivo” ID. 315667861 - Pág. 9.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação manejada pelo Ministério Público.

Não houve inconformismo quanto à

condenação

do apelado
Leandro Raimundo de Carvalho
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

No caso, a insurgência se limita ao recurso do
Ministério Público
no que toca à dosimetria da pena, mais especificamente no decote do

reconhecimento da

minorante do tráfico privilegiado

– artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, atribuída ao apelado.

Em suas razões, sustenta que o réu responde a duas ações penais — uma por tráfico de drogas e outra por receptação —, além de ser amplamente conhecido no meio policial em razão de seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Aduz, ainda, que o apelado utilizava seu veículo particular para o transporte de drogas entre os municípios de Água Boa e Nova Xavantina, circunstâncias que evidenciam habitualidade criminosa e afastam a aplicação da referida minorante.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado Leandro Raimundo de Carvalho, juntamente com Uilquem Magno Vargas de Araújo, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pelos seguintes fatos descritos na peça acusatória (ID 309678364 - Pág. 4):

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no
dia 15 de abril de 2021
, por volta das 12h., na residência situada na Rua Boa Vista, n.º 944, bairro Tonetto, nesta cidade de Nova Xavantina, os denunciados LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO e UILQUEM MAGNO VARGAS DE ARAÚJO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tinha m em depósito e transportavam, para fins de comercialização, 05 (cinco) porções, contendo a droga popularmente conhecida como maconha (“Cannabis Sativae Linneu”), cujo peso aproximado dos invólucros, quando somados, totalizou o montante aproximado de 157,194g. (cento e cinquenta e sete gramas e cento e nove e quatro miligramas) de massa bruta, e 01 (uma) porção do entorpecente cocaína, cuja massa líquida perfez o total de 1,598g. (um grama e quinhentos e noventa e oito centigramas). (...)

NARRATIVA FÁTICA:

Exsurge dos autos investigativos que policiais militares e civis receberam informações de que o veículo New Fiesta, de cor branca, placa NTY-3F33, pertencente ao denunciado LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO, residente na cidade de Água Boa, estava sendo utilizado por este incriminado para efetuar o transporte de entorpecentes da citada localidade para este município de Nova Xavantina, tendo como destinatário o implicado UILQUEM MAGNO VARGAS DE ARAÚJO.

Segundo restou apurado, os imputados LEANDRO e UILQUEM teriam passagens anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas e, em ocasião anterior, o veículo conduzido pelo primeiro (LEANDRO) já havia sido apreendido com relevante quantitativo de drogas, após o referido ter se foragido do local.

Neste contexto fático, noticiou-se que, no dia dos fatos, a equipe policial passou a efetuar diligências, e, em dado momento, conseguiu interceptar o veículo acima descrito, que era conduzido pelo imputado LEANDRO, no momento em que este chegava à residência do incriminado UILQUEM, azo em que resolveram proceder à abordagem, e, em revista veicular, foi localizada a quantia de R$ 1.082,00 (mil e oitenta e dois reais), que se encontrava ocultada embaixo do tapete, e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína escondida no banco traseiro do utilitário.

Em decorrência das informações recebidas de que o entorpecente era destinado ao increpado UILQUEM e visando localizar possíveis estupefacientes já alocados na residência deste, os policiais adentraram nas dependências da vivenda.

Na oportunidade, durante as buscas levadas a efeito no imóvel do imputado UILQUEM, foram encontradas embaixo de uma geladeira 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38, marca “Taurus”, 11 (onze) munições, de calibre .38, e 18 (dezoito) munições, calibre .22, todas de uso permitido, além de 02 (duas) porções de maconha, e ainda peixes, apetrechos de pesca predatória e sacolas contendo carne de animal silvestre. Na sequência, os militares procederam a buscas minuciosas no veículo do denunciado LEANDRO, logrando êxito em encontrar um esconderijo atrás dos forros do porta-malas, onde foram encontradas mais 02 (duas) porções de maconha acondicionadas em plástico transparente, conforme registro audiovisual (...)”.

Na sentença, o magistrado singular reconheceu a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na primariedade do apelado, não obstante este responda a outras ações penais em curso, inclusive por tráfico de drogas.

Razão assiste ao Ministério Público.

Sabe-se que para o reconhecimento da minorante é necessário o adimplemento das quatro condições elencadas no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, quais sejam i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii)
não ser o agente dedicado a práticas criminosas
; e iv) não integrar o agente organização criminosa.

O referido dispositivo determina que o agente deve preencher todos os requisitos ali elencados. Sobre o tema, preleciona Renato Marcão:

"(...) a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. (...) Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse" (In: Tóxicos: Lei n. 11.343, 23 de agosto de 2006: lei de drogas - 8. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011).

A previsão legal da forma mitigada do tráfico de drogas é para distinguir o traficante ocasional, que eventualmente se desvia, daquele que pratica o ilícito penal de forma reiterada, fazendo da atividade criminosa seu estilo de vida. Busca-se punir mais brandamente o primeiro.

Na hipótese, embora o acusado seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, há provas de que se dedica de forma habitual a atividades criminosas.

Depreende-se dos autos que policiais civis e militares receberam informações de que o veículo Ford New Fiesta, cor branca, placa NTY-3F33, de propriedade do apelado Leandro Raimundo de Carvalho, residente em Água Boa, estaria sendo utilizado para o transporte de entorpecentes até o município de Nova Xavantina, tendo como destinatário o corréu Uilquem Magno Vargas de Araújo.

Durante diligências, o referido veículo foi abordado quando o apelado chegava à residência de Uilquem. Na revista, foram encontrados R$ 1.082,00 em espécie, ocultados sob o tapete, e uma porção de pasta base de cocaína escondida no banco traseiro.

Diante das informações de que o entorpecente seria destinado ao corréu, os policiais adentraram o imóvel deste, onde localizaram um revólver calibre .38, marca Taurus, 11 munições calibre .38, 18 munições calibre .22, além de duas porções de maconha.

Na sequência, foi realizada busca mais minuciosa no veículo do apelado, sendo encontradas,
em compartimento oculto no porta-malas, outras duas porções de maconha acondicionadas em plástico transparente.

Em juízo, os policiais militares Tiago dos Santos Passílio do Nascimento, Diozef Ferreira Rabelo e o investigador de polícia Lusney Martins Negreiros relataram, de forma convergente, que o apelado Leandro Raimundo de Carvalho é amplamente conhecido no meio policial pela prática reiterada do tráfico de drogas, sendo seu envolvimento com essa atividade ilícita não restrito aos fatos narrados nos autos. Destacaram, ainda, que o apelado utilizava seu veículo particular para o transporte de entorpecentes entre diferentes localidades.

Com efeito, a certidão de antecedentes criminais demonstra que o acusado figurava como réu em outra ação penal, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, registrada sob o nº 0006772-67.2017.8.11.0012, relativa a fatos ocorridos em
22/09/2017
. Referido feito encontrava-se em regular tramitação à época da prolação da sentença condenatória nos presentes autos, em 11/08/2021. Destaca-se que a mencionada ação penal transitou em julgado em
01/08/2024
, conforme consulta ao sistema SEEU.

Inclusive, na mencionada ação penal, não foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que restou demonstrado que o réu se dedicava de forma habitual à atividade criminosa. A sentença foi integralmente mantida por este Tribunal, tendo em vista que, à época dos fatos, já exercia o comércio ilícito de entorpecentes há vários meses.

Ademais, em consulta ao sistema PJE, consta que o apelado foi denunciado pela suposta prática do crime de receptação, em razão de fatos ocorridos em
junho de 2019
, consubstanciados na aquisição de um veículo VW Gol, registrado no município de Anápolis/GO, com restrição por furto, ciente de sua origem ilícita.

Conforme apurado, o referido automóvel era frequentemente visualizado em pontos conhecidos de comercialização de entorpecentes na cidade de Nova Xavantina/MT. Referida ação penal tramita sob o nº 0000463-25.2020.8.11.0012, atualmente suspensa em razão da ausência de citação válida do réu.

Além disso, o apelado foi indiciado em outro procedimento investigatório (autos nº 63.4.2019.12583 – protocolo 82/2019), por fato ocorrido em 09/02/2019, consistente na apreensão de aproximadamente 19,10 kg de maconha (53 tabletes) no interior de um veículo acidentado, encontrado às margens da rodovia.

Durante as diligências, verificou-se que o airbag havia sido acionado e havia vestígios de sangue no interior do automóvel. Posteriormente, apurou-se que o veículo pertencia ao apelado Leandro Raimundo de Carvalho, o qual registrou boletim de ocorrência noticiando o furto do bem apenas no dia seguinte ao acidente, o que reforça a suspeita de seu envolvimento direto na atividade ilícita.

Assim, tais registros, embora não constituam reincidência formal, revelam padrão de conduta delitiva contínuo, incompatível com o perfil de “tráfico ocasional” visado pelo §4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Forte nessas considerações, impõe-se a reforma da sentença para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no referido dispositivo.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Assim, passa-se à individualização da pena do apelado Leandro Raimundo de Carvalho.

O Magistrado singular, ao proceder à dosimetria da pena, consignou:

“Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006.

A culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva. O réu ostenta bons antecedentes. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade do agente. O motivo e as circunstâncias do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Deixo de analisar o comportamento da vítima, visto inexistir de modo individualizado.
A natureza e quantidade da droga (157,194g de maconha e 1,722g de cocaína) devem ser valoradas negativamente para a exasperação da pena-base, em razão da diversidade de tipos de drogas e quantidade expressiva
. Assim, considerando-se
serem desfavoráveis a natureza e a quantidade da droga, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão
.

Não concorrerem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão.

Não concorrem causas especiais de aumento de pena, contudo o réu faz jus à causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois é primário, ostenta bons antecedentes e não há prova de que integre facção criminosa ou se dedique ao crime. Dessa forma, diminuo a pena em dois terços e a torno definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.” ID. 309678414 - Pág. 4.

Na primeira fase, no exame da culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta é próprio do tipo penal. Não há antecedentes a serem computados. Quanto à personalidade, aos motivos, à conduta social e às circunstâncias, nada há nos autos que autorize valoração negativa. As consequências em nada agravam a situação do réu, não merecendo, pois, maiores considerações e desdobramentos. No tipo penal em questão não há de se cogitar o comportamento da vítima.

Sobre o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o Juízo registrou que
“A natureza e quantidade da droga (157,194g de maconha e 1,722g de cocaína) devem ser valoradas negativamente para a exasperação da pena-base, em razão da diversidade de tipos de drogas e quantidade expressiva.”

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida constituem circunstâncias preponderantes em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, podendo, por si sós, justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Todavia, a
exasperação aplicada mostrou-se desproporcional frente à quantidade e à natureza das drogas apreendidas
, sendo razoável, portanto, a majoração da pena em 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria.

Dessa forma, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária nos mesmos moldes: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, conforme já fundamentado, não se encontram presentes os requisitos fáticos e legais necessários ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Não havendo, ainda, causas de aumento de pena, torno definitiva a reprimenda fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, quais sejam: (a) o quantum da pena; (b) eventual reincidência; e (c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.

Considerando que o réu não é reincidente e a pena fixada excede 4 (quatro) anos, mas não ultrapassa 8 (oito), impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do
quantum
da pena, revela-se inviável a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, conforme dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para, reformando a sentença, afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e condenar o apelado nas sanções do art. 33,
caput
, da referida lei, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigindo-se, de ofício, a pena-base diante da desproporcionalidade verificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026